Tribunal: TJES
Processo: 0004267-51.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004267-51.2021.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORAS AMPARADAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, e art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

2. A
defesa alegou legítima defesa, ausência de provas, pretendendo a impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve: (i) a existência de materialidade e indícios de autoria suficientes para justificar a pronúncia; (ii) a alegação de legítima defesa; (iii) a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal; (iv) o afastamento das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio de laudo de lesões corporais, boletim de ocorrência, atendimento médico e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.
5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois os atos praticados pelo recorrente são incompatíveis com o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.

6. A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade.

7. O afastamento das qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos autos, o que não ocorre no caso em análise.

8. Aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, garantindo-se ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inviável a desclassificação quando não há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. 2. A exclusão de qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos autos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 121, caput e §2º, II, III e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017; STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0004267
-
51
.202
1
.8.08.00
11

RECORRENTE:
ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ISAIAS RAMOS CRISOSTOMO

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
d
ecisão proferida pelo Ju
í
z
o

da
1
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(
ID 11221265),
que, em síntese, pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas no art. 121,
caput
c/c art. 14, II e art. 121,
§2º, II,
III e IV

c/c art. 14, II,
todos
do
Código Penal.

Em suas razões
(
ID 1221279
)
, a de
fesa
alega legítima defesa e ausência de provas.

A
lmeja a
impronúncia
e
a

des
classificação das condutas para lesão corporal. Em caráter subsidiário, requer
o decote da
s
qualificadora
s
.

C
ontrarrazões apresentadas pelo nobre Promotor de Justiça pela manutenção do
decisum
(ID 11221283).

Foi proferido juízo de retratação negativo (ID 11221585).

Em seguida, o
Parecer Ministerial
opinando
pelo desprovimento do recurso (ID
11714902
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
no dia 30/10/2020, o
recorrente
e a vítima
Tiago de Freitas
estavam no estabelecimento comercial “Bar do Carequinha”, situado no bairro Village da Luz,
em Cachoeiro de Itapemirim,
quando se desentenderam
e
partiram para disputa física,
mas a
briga
foi
apartada por terceiros.

E
m seguida,
a esposa
de Tiago o chamou

para ir embora
e
ambos
foram em direção ao veículo.
Nesse momento,
o
d
enunciado, ainda muito alterado, buscou um facão no próprio carro, foi até o veículo da vítima e desferiu-
lhe
golpes, vindo um deles a acertá-la
no braço.

O ofendido,
temendo por sua vida, acelerou o carro e saiu do local. Diante da fuga, Isaias entrou em seu veículo
e foi
atrás de Tiago,
mas não o localizou
e resolveu reto
rn
ar.

Consta que
no dia 07/11/2020, o
d
enunciado transitava em seu veículo pelo bairro Village da Luz quando se deparou com a vítima em frente ao “Bar do Carequinha” e, visando concluir seu intento homicida, Isaias fez o retorno para passar novamente em frente ao estabeleci
mento
,
quando
efetuou um disparo de arma de fogo em direção
a

Tiago, que,
apesar de atingido em região letal, foi socorrido e sobreviveu.

Dessa maneira, a
pós a instrução probatória, o recorrente
foi
pronunciado pelo
s
crime
s
doloso
s
contra a vida, na forma tentada, determinando-se
a
sua

submissão a
o
julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Após analisar os autos,
verifico que
materialidade e
indícios de
autoria dos
crimes
imputados ao acusado
encontram-se presentes

através do
Laudo de Lesões Corporais
(
fls. 10/11 – ID
11221260
), do
Boletim Unificado
nº 43573241

(
fls. 05/09 – ID
11221258
)
e
do
Boletim de Atendimento Médico
(
fls. 41/49 – ID
11221258
)
,
além da
prova oral produzida
em sede policial e em juízo, mediante
o
contraditório e ampla defesa.

O
recorrente
confessou as condutas na esfera policial
e em juízo
,
embora tenha alegado que agiu
em legítima defesa
e por medo, já que estaria s
endo ameaçado pela vítima.
Entretanto,
a
lém de não haver provas nesse sentido,
os
atos praticados pelo
denunciado

revelaram-se i
ncompatíveis com o uso moderado dos meios
necessários para repelir injusta agressão,
atual ou iminente.

I
gualmente,
para a
desclassificação
do crime
para lesão corpora
l, é necessária prova inequívoca da ausência de
animus necandi
do agente,
que não se evidencia n
a hipótese em julgamento.
A
inda que assim não fosse, nesse momento processual, a dúvida
deve
favorece
r
a sociedade.

Em prosseguimento, quanto ao pedido subsidiário, destaco o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de que o decote das qualificadoras da sentença de pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, não sendo também o caso dos autos.

Dessa maneira,
constata-se a presença dos indícios
suficientes
de autoria aptos para fins de pronúncia, não devendo prevalecer a
s
tese
s
apresentada
s

pela defesa
de ausência de provas da conduta
,
de legítima defesa,
d
e
desclassificação para
lesão corporal
e de afastamento das qualificadoras
, tratando-se de abordagens que deverão ser deslindadas perante
o Conselho de Sentença
, cuja soberania somente pode ser
afastada
em casos excepcionais previstos em lei.

Portanto, e
m que pese os argumentos
defensivos
,
ressalto que
a
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a
existência de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(
STJ,
AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

A
plica-se
nes
s
a fase
o
princípio
in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
STF,
ARE 986566 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)